Tribunal: TJMT
Processo: 1022648-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022648-76.2020
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: JOAQUIM MENDES DE OLIVEIRA.
Vistos.
A parte recorrente não providenciou o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de Id. 64854965, tampouco solicitou a concessão das benesses da assistência judiciária.
Para a hipótese, aplica-se a regra prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Assim, intime-se a recorrente, por seu patrono e pelo DJE, para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR